Tribunal: TJDFT
Processo: 0713941-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0713941-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO HENRIQUE DOS SANTOS AGRAVADO: ANTONIO DE OLIVEIRA ROCHA FILHO D E S P A C H O Compulsando os autos de origem (n. 0712232-96.2021.8.07.0001), verifica-se a notícia de falecimento do agravante, conforme petição de ID 92571964. Destarte, nos termos do art. 313, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, concedo o prazo de 30 (trinta) dias para a habilitação do espólio. No mesmo prazo, deverá o espólio manifestar-se sobre a manutenção do interesse recursal, haja vista se tratar de liminar de desocupação de imóvel. Intime-se. Brasília, 18 de junho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator